Tribunal: STF
Processo: ARE 1341173
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Luiz Carlos de Farias Resende, Ana Clara da Silva Barros e Maria do Carmo Hermina de Farias interpôs recurso extraordinário (evento 8, fls. 93/108) com agravo (evento 9, fls. 24/34) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (evento 7 e 8, fls. 155/160 e 1/19 respectivamente) que está assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de entorpecentes Absolvição por insuficiência probatória Impossibilidade Provas hábeis a ensejar a condenação das rés nos termos em que proferida, evidenciado o intuito de mercancia Pena que não comporta reparos, salientada a pertinência dos critérios inerentes a pena básica - Pedidos relacionados as atenuantes prejudicados, vez que considerados na decisão objurgada - Impertinência de ampliação do redutor legal, observado que os acusados já foram sobremaneira beneficiados com sua aplicação Abrandamento do programa prisional que não se mostra razoável Inviabilidade da substituição da reprimenda corporal por medidas alternativas - Pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita Não acolhimento A hipossuficiência dos agentes deve ser aferida na fase de execução penal - Apelo não provido. 



    (Apelação Criminal n. 0007079-15.2017.8.26.0073, Relator Desembargador Sérgio Ribas)



    Em suas razões, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou as normas contidas no art. 5º, XVLI e LVII, da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    Inicialmente, quanto à suposta violação ao artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, a parte não demonstra de que forma o acórdão recorrido teria violado o inciso citado, incide portanto, na espécie, a aplicação do Enunciado 284 da Súmula/STF. 



    De outro lado, quanto à suposta violação ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, esta Suprema Corte possui entendimento no sentido de que passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Código Penal), caracterizando-se, quando existente, como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 



    Dentre vários outros, cito os seguintes acórdãos que dispõem no mesmo sentido: 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCUONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. BIS IN IDEM. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; e o ARE 1.075.559, Rel. Min. Luiz Fux.



    (…)



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.312.870 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei) 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Dosimetria. Individualização da pena. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    2. Agravo regimental não provido. 



    (ARE 1.269.077 AgR, ministro Presidente – grifos no original) 



    3. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator